Tribunal: TJES
Processo: 5004134-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004134-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. B. V.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. LAUDO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – O Laudo Médico comprova que a menor necessita de cuidados especializados na modalidade
home care
, além de todos os equipamentos, insumos e correlatos para manutenção do tratamento em domicílio. 2 - Restou demonstrado, ao menos nos limites da análise sumária do tema, que o atendimento
home care
é essencial ao quadro clínico da Agravada, devendo ser entendido como uma extensão do tratamento médico-hospitalar. 3 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003674-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
M.B.V.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Agravada, determinou que a Agravante “
disponibilize à autora, M.V.B, o serviço de internação domiciliar, com serviço de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, com todos os insumos e equipamentos necessários ao tratamento, na forma do laudo médico ID n° 39187779, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa diária, fixado no importe de R$1.000,00 (mil reais)”.

O MM Juiz, ao deferir o pedido liminar formulado na ação originária, ressaltou que:

[...] toda a documentação médica que instrui a ação não deixa dúvidas acerca da necessidade da prestação de assistência médica de forma continuada à autora, enquanto providência indispensável à manutenção da vida da autora, daí se postulando a assistência na modalidade home care.

Da mesma sorte, verifico a probabilidade do direito autoral. Em análise aos autos, extrai-se do documento apresentado ao ID n° 39187783 a negativa expressa da Requerida acerca da solicitação formulada (ID n° 39187782), traduzida no pedido de fornecimento do tratamento domiciliar.

[...]

Havendo, pois, indicação médica para a internação domiciliar não se mostra plausível a recusa da operadora no fornecimento do tratamento adequado, mesmo que porventura não esteja presente no rol da ANS.

Seguiu-se o presente recurso.

As administradoras de planos de saúde possuem o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do contrato.

O fato do tratamento médico requerido ter sido prescrito por médica não credenciada pelo plano de saúde não obsta o seu deferimento, pois “
O segurado não está adstrito à rede de médicos credenciados do plano de saúde para definir qual a melhor estratégia a ser adotada para o seu tratamento
” [...] “
A escolha do paciente por recorrer a um médico particular e este prescrever tratamento diverso daquele prescrito por profissional do plano de saúde credenciado não representa quebra da relação contratual entre as partes, mas, antes, representa deliberado interesse em definir o tratamento que melhor atende ao paciente, independente de outros interesses que impactam economicamente o contrato sem olhar para o bem maior em discussão, a vida e a saúde da pessoa
” [...] “
É claro que a possibilidade de ser atendido por médico particular (não credenciado) não confere ao segurado a possibilidade de exigir do plano de saúde todo e qualquer tratamento que seja prescrito pelo seu médico de confiança, haja vista que determinados tratamentos, a exemplo daqueles não homologados pela ANVISA, não são exigíveis dos planos de saúde. Não é este o caso, contudo do tratamento multidisciplinar discutido no caso
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003916-26.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/02/2022).

O Laudo Médico (ID 39187779 dos autos de origem) que instruiu a petição inicial ressalta que:

# Devido a gravidade e fragilidade do seu quadro, Maria necessita de acompanhamento multidisciplinar em esquema domiciliar e acompanhamento por técnicas de enfermagem que estejam habilitadas a lidar com pacientes com esse quadro clínico, a fim de evitar complicações e intercorrências que levem a novas e prolongadas internações e que possam gerar ainda mais sequelas.

# Recomendo:

- Acompanhamento diário, por 24 horas, por técnicas de enfermagem.

O Laudo Médico comprova que a menor necessita de cuidados especializados na modalidade home care, além de todos os equipamentos, insumos e correlatos para manutenção do tratamento em domicílio.

O quadro clínico da menor é grave, razão pela qual o atendimento deve ser realizado em observância às indicações prescritas pelo médico, que é o profissional competente para fazê-lo, ainda que não seja credenciado junto ao plano de saúde.

É certo que é legítima a exclusão do fornecimento de itens para tratamento domiciliar que extrapolem a medicação assistida (
home care
), ou seja, que não configure insumo indispensável para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário.

Ocorre que não restaram comprovados indícios contundentes de que esteja sendo exigido do Plano de Saúde o custeio de itens que não seriam fornecidos em uma internação hospitalar.

O pedido formulado na presente ação foi de fornecimento da “
estrutura home care completa, com serviço de enfermagem 24 (vinte e quatro horas) por dia, assim como todos os equipamentos e insumos necessários ao tratamento
”, não se vislumbrando a exigência de insumos que não sejam indispensáveis ao tratamento domiciliar.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que veda a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar. 2. A internação domiciliar em substituição a hospitalar não se confunde com a assistência domiciliar que é “termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio” não sendo de fornecimento obrigatório, exceto se contratada pelo paciente. 3. No caso, o autor juntou laudo médico em que o médico assistente indica expressamente a necessidade de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, o que denota a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o home care. 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008003-54.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. “
PERICULUM IN MORA
” REVERSO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Parece claro que está presente no caso o chamado “
periculum in mora
” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de afastar a prestação do serviço de “
home care
” à paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento. 2. A manutenção do atendimento médico via “
home care
”, em sede de liminar de agravo de instrumento, se afigura enquanto medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico. 3. Tratando-se o
home care
de desdobramento de internação hospitalar, cabe ao plano custear integralmente os medicamentos e insumos necessários, desde que indicados em relatório médico emitido dentro do plano terapêutico de atendimento domiciliar. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007094-12.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

Desse modo, entendo que restou demonstrado que o atendimento
home care
é essencial ao quadro clínico da Agravada, devendo ser entendido como uma extensão do tratamento médico-hospitalar.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.